Tribunal: TJMT
Processo: 0001145-68.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0001145-68.2015.8.11.0007 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADOS: GUEDES MARDEGAN & GUEDES LTDA – ME, LÚCIA APARECIDA DA SILVA GUEDES MARDEGAN e MÁRCIA HELENA GUEDES VILELA TAVARES SILVA.
Vistos etc.
Anoto que, em decorrência da citação por edital de Márcia Helena Guedes Vilela Tavares Silva por edital (Id. 36082972 e Id. 36082973), os autos foram remetidos a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à execução fiscal numeração única: 1145-68.2015.811.0007, código no 122883) que, na condição de curadora especial, opôs execução de pré-executividade (Id. 36085957 e Id. 36085958).
Dessa forma, intimem-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do teor da sentença (Id. 36084526) e para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 36084529), observado o disposto no artigo 186, § 1o do Código de Processo Civil.
Na hipótese de interposição de recurso, intimem-se o recorrido para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, § 1o, do referido Código.
Às providências.
Cuiabá, 4 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator